Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese vertente, as despesas indicadas nos extratos bancários do agravante não são suficientes a corroborar a sua incapacidade financeira em recolher as custas e despesas processuais. Ao contrário, os diversos gastos com itens não essenciais (supérfluos) denotam a possibilidade de pagamentos das despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Consoante se observa do caderno processual, o agravante é sócio de duas pessoas jurídicas nas áreas de turismo e construção, ofertou 03 (três) salários mínimos a título de alimentos ao filho, situação incompatível com alguém que aufira renda mensal inferior a cinco salários mínimos.
3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.